Tribunal: STF
Processo: RHC 212501
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC.10) impetrado decisão monocrática emanada pelo STJ que não conheceu do HC 712.361/SC (eDOC.04). 



    Sustenta-se, em síntese, que: a) durante o cumprimento de pena privativa de liberdade, o paciente estudou e obteve parcial êxito no Exame de Certificação Nacional de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), referente ao ensino fundamental, e foi aprovado em 2 dos 5 campos de conhecimento; b) o STJ reconheceu ”direito do paciente à remição de 52 (cinquenta e dois) dias da pena”, contudo negou-se a aplicar o cômputo devido sob o argumento de que a Corte “não teria competência para desconstituir seus próprios acórdãos, atingidos pela coisa julgada, devendo eventual inconformismo da parte ser resolvido perante a instância superior “; c) há precedentes desta Suprema Corte em que se utiliza base de cálculo mais benéfica ao apenado, interpretando a disposição normativa regente da matéria em seu favor.



    Busca-se, em síntese, a remição de 52 dias da pena da paciente.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei).” 



    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 



    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)



    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF. (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que indeferiu liminarmente a impetração, sem ter manejado irresignação regimental.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto se verifica.



    3. Com efeito, no caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto.



    A controvérsia no presente recurso relaciona-se com a forma de contagem dos dias de remição de pena, em caso de aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA ou Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM. 



    O art. 126 da LEP, ao prever a remição da pena por estudo, exige a efetiva comprovação de frequência escolar:



    “Art. 126 O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. §1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: I. 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar – atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional – divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; (…)§5º O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.”



    Buscando abranger outras hipóteses, com vistas a dar plena concretude ao princípio da individualização da pena, a Recomendação 44/2013 do CNJ previu a remição de pena por estudo, realizado por esforço próprio do apenado, desde que resultasse em aprovação no Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).



    Ademais, como o apenado logra a aprovação nos exames sem a correlata frequência escolar, a quantificação de dias que irá remir obedece ao seguinte critério, descrito na Recomendação 44/2013 do CNJ: “ 50% (cinqüenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio.”



    É justamente a forma de aplicação da Recomendação acima que pretende a impetrante seja revista, a fim de sanar conflito interpretativo que tem ocorrido, por dúvida quanto à correta forma de operacionalização do cálculo respectivo.



     No caso presente, o apenado logrou aprovação em três das cinco áreas de conhecimento do ENCCEJA para o ensino fundamental. Na análise da remição, tomou-se como ponto de partida a carga horária de 1.600 horas, dela procedendo, ao final, uma redução de 50%, cálculo que, no entender do impetrante, é equivocado, por violar o princípio da interpretação in bonam partem. 



    Razão lhe assiste, no ponto. 



    Efetivamente, em recente julgado, na ambiência da Segunda Turma, sedimentou-se o entendimento de que, conquanto a Recomendação 44/2013 do CNJ remeta à carga horária da Resolução do CNE, é mais consentâneo com o propósito ressocializador da pena, e com o princípio da interpretação in bonam partem, tomar-se como ponto de partida a carga horária total prevista na Lei 9.394/1996, sobre a qual recairá, na sequência, o abatimento de 50% previsto na Recomendação 44/2013 do CNJ: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DE PENAS. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. POSSIBILIDADE. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECOMENDAÇÃO 44/2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. BASE DE CÁLCULO. RESOLUÇÃO 3/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO EM CONJUGAÇÃO COM A LEI 9.394/1996. INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA À AGRAVANTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. I – A tese defensiva encontra respaldo na legislação de regência, pois, para o cálculo de dias remidos pelo estudo, a Recomendação 44, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), orienta-se pelos parâmetros previstos na Resolução 3/2010, do Conselho Nacional de Educação (CNE), a qual, todavia, deve ser conjugada com a carga horária prevista na Lei 9.394/1996, por tratar-se de interpretação mais benéfica à recorrente. II – Agravo regimental a que se dá provimento” (AgRg no HC 190.806/SC, Relator(a): Min. Ricardo Lwwandowski, acórdão pendente de publicação). 



    Na oportunidade, consignei que: 



          “(...) Minha reflexão é a de que, uma vez já reconhecida por esta Suprema Corte, ainda que a voil doseau, a existência de um patente quadro de violação massiva, sistemática e generalizada de direitos fundamentais no sistema penitenciário brasileiro; de que, em havendo essa falha estrutural do Estado, imperiosa a tomada de providências e de decisões que não apenas evitem o recrudescimento dessa realidade como também busquem, em efetivo, o restabelecimento, ainda que mínimo, da dignidade dos seres humanos que cumprem reprimenda e promovam ou, pelo menos, não obstaculizem a ressocialização.



    Nessa linha, mais consentâneo com a dialógica apresentada no julgamento da ADPF 347 conferir interpretação mais benéfica àquele que, segregado do convívio em sociedade, busca, por meio da educação, de sua constante capacitação e, em especial, sem acompanhamento abrandar o seu tempo na prisão.”



    Em idêntico sentido são as recentes decisões monocráticas sobre o mesmo tema: RHC 194115/SC, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, j. 06/04/2021; RHC 192960/SC, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, j. 22/04/2021 e RHCs 193342, 193343, 193346, 193347 e 194117, todos de relatoria da Min. Cármen Lúcia. 



    Deste modo, tendo em vista que as instâncias antecedentes tomaram como base de cálculo inicial a carga horária prevista na Resolução 3/2010 do CNE, e não a prevista na Lei 9.394/1996, cumpre levar a efeito a decisão da 2ª Turma, reparando a ilegalidade constatada. 



    Assim, concluo que o paciente faz jus à remição decorrente da aprovação parcial no ENCCEJA no ensino fundamental, adotando-se como ponto de partida, 50% da carga horária prevista na Lei 9.394/1996, que corresponde a um total de 1.600 horas. 



    Como, no caso, logrou aprovação em 3 (três) das 5 (cinco) áreas do conhecimento, promovo o abatimento respectivo, resultando em um total de 640 (seiscentos e quarenta) horas. 



    Por fim, esse total deve ser dividido por 12 horas, em atendimento ao art. 126, § 1º, I, da LEP, encontrando-se o resultado de 54 (cinquenta e quatro) dias de remição da pena por aprovação parcial no ENCCEJA - ensino fundamental. 



    3. Diante do exposto, nos termos do art. 192 do RISTF, concedo a ordem a fim de declarar remidos 54 (cinquenta e quatro) dias da pena do paciente, por aprovação em 2 (duas) áreas do conhecimento no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA para o ensino fundamental.



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo da Execução Penal, a quem incumbirá efetiva implementação do determinado nesta decisão.



    Comunique-se, outrossim, ao TJSC e ao STJ, para ciência. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 3 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente